Tribunal: TJMT
Processo: 0004221-31.2016.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004221-31.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA DOS REIS - CPF: 015.062.479-46 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS - CPF: 010.244.871-05 (EMBARGANTE), JULIA SEMENSATO PUPIM - CPF: 005.443.549-82 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE REIS - CPF: 025.111.770-72 (EMBARGANTE), GERALDO ANTONIO DE REZENDE - CPF: 053.096.111-34 (EMBARGANTE), FRANCISCA MENA DE REZENDE - CPF: 006.328.821-40 (EMBARGANTE), LUCIANA MARIA KLANT (EMBARGANTE), CARLOS VIAN - CPF: 472.618.979-49 (EMBARGANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (EMBARGANTE), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (EMBARGANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JULIA SEMENSATO PUPIM - CPF: 005.443.549-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE REIS - CPF: 025.111.770-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARIA KLANT (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANTONIO DE REZENDE - CPF: 053.096.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MENA DE REZENDE - CPF: 006.328.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – USUCAPIÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS PRESENTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela embargada para julgar procedente a Ação n. 0004221-31.2016.8.11.0051.

O embargante alega que a parte contrária é mera detentora do imóvel já que ele ajuizou a Execução n. 0001613-78.2011.8.11.0037 contra André Paulo dos Reis, que o teria vendido para a autora.

Ressalta que ela ingressou com os Embargos de Terceiro n. 1007708-58.2021.8.11.0037 e n. 1006426-48.2022.8.11.0037, e que esses fatos somados à hipoteca registrada na matrícula imobiliária confirmam a oposição à posse dela.

Discorre sobre a natureza jurídica desse ônus real e sobre a presunção de fraude à execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É evidente a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, para o que não se destinam os Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando presente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), ausentes nesta hipótese.

O deferimento da prescrição aquisitiva foi clara e satisfatoriamente fundamentado.

A não atuação direta do embargante contra a posse livremente exercida pela embargada durante anos a autorizou a buscar a formalização do direito de propriedade.

Cristiano Imhof ensina que “
a obscuridade (inciso I), é a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial, podendo decorrer do simples defeito de redação ou mesmo de má formulação de conceitos”.
(Novo código de processo civil comentado, 2. ed. rev., aum. e atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, p. 1.501).

E a contradição sanável por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

Todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram analisados. Somente o desfecho foi diverso do que esperava o embargante. Contudo, a finalidade dos Embargos não é a reapreciação da matéria.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do julgado.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa”.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022, sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita

(...).
4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27-2-2018, DJe de 5-3-2018, sem destaques no original).

Por fim, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que tem o dever de embasar sua conclusão, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024